Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721360-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo José da Silva contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia proferida na execução que tramita sob o no 0704242-51.2021.8.07.0002, a qual ponderou que a “homologação do acordo, revogação da arrematação já levada a efeito nos autos e extinção pelo pagamento somente serão levadas a efeito após a comprovação dos pagamentos acima pela parte executada” (ID no 197260462). 2. O agravante, em suma, sustenta que o leilão realizado e a arrematação concluída devem ser preservados, sob pena de ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o acordo celebrado entre as partes é posterior ao ato judicial praticado. 3. Tece considerações sobre a necessidade de observância da segurança jurídica e a preservação dos atos processuais, destacando que o acordo celebrado é extemporâneo e não deve ser prestigiado em detrimento dos seus interesses e do leiloeiro. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja mantida a arrematação e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 59507553 e no 59507554). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. Nos termos do art. 903 do CPC, realizado o leilão do bem e assinado o auto de arrematação pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, o ato será considerado perfeito, acabado e irretratável. Todavia, o §2o do mesmo artigo dispõe sobre a possibilidade de impugnação no prazo de até 10 (dez) dias contados da arrematação, quando houver discussão sobre quaisquer das hipóteses tratadas no §1o. 9. O auto de arrematação anexado aos autos de origem não foi assinado pela autoridade judicial (ID no 196706227), o que afasta a tese sustentada pelo agravante e mitiga a probabilidade de provimento do recurso. A primeira proposta de acordo foi apresentada pela executada em 15/4/2024 (ID no 193246315), reiterada em 9/5/2024 (ID no 196185834) e em 17/5/2024 (ID no 197117462). 10. A decisão recorrida ponderou sobre a possibilidade de homologar o acordo realizado entre as partes, que conduzirá à revogação do leilão realizado em 10/5/2024, mas exigiu a comprovação do pagamento da executada como condição para essa análise. 11. A devedora apresentou comprovante de pagamento no valor ajustado com o credor de R$ 280.000,00 (ID no 197888639) que é superior ao valor da arrematação (R$ 212.100,00, incluindo os honorários do leiloeiro, ID no 196706228) e de R$ 10.100,00 referentes aos honorários do leiloeiro, para remunerar a sua atuação (ID no 197493635). 12. É necessário considerar a natureza jurídica do processo de execução, cujo propósito atende, primeiramente, aos interesses do credor, que se manifestou pela aceitação da proposta de acordo, conforme petição de ID no 197133862. 13. Logo, o pedido de homologação do acordo deve ter preferência sobre a alienação do imóvel já efetivada, quando ainda não foi assinado o auto de arrematação pelo Juiz, tampouco expedida a correspondente carta de arrematação. 14. Conforme esclarecido pelo próprio agravante, o leilão foi realizado recentemente (10/5/2024) e não subsiste os danos alegados, pois os valores pagos lhes serão restituídos, incluindo eventual correção, já que a quantia está disponível em conta bancária vinculada ao processo de origem (ID no 196706228, págs. 1-6). 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO